Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702571-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0791181-84.2024.8.07.0016, oportunidade em que julgada improcedente a pretensão inicial (ID 219981806dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora